Tribunal: TJDFT
Processo: 0707563-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707563-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEUSA CORREIA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos 0713605-43.2023.8.07.0018, de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na decisão impugnada, entre outras matérias, teria ocorrido a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. O beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF). Pois bem. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva se deu o reconhecimento do direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Esta relatoria determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Após, foi interposto agravo interno contra a decisão de suspensão recursal. Constata-se que sobreveio o julgamento do IRDR 21 do TJDFT em 19.08.2024, neste momento ainda pendente de publicação o acórdão com a tese fixada pela Câmara de Uniformização. O julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas pode trazer consequências relevantes para o presente processo, inclusive possibilitando-se ao relator dar ou negar provimento ao recurso monocraticamente (Código de Processo Civil, art. 932, IV, “c” e V, “c”). Aguarde-se a publicação do acórdão no IRDR 21 do TJDFT (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Certifique-se. Após, intimem-se as partes em relação à tese fixada no IRDR 21 do TJDFT (fato superveniente) para manifestação em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 933). Em seguida, conclusos os autos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator